Tribunal: TJBA
Processo: 8033280-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033280-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PELA
NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS.

PLEITO P
ARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO.
TEMA QUE PODE SER ENFRENTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
IMEDIAT
O
DA PENA.
INALBERGAMENTO.
TEMA 1068 DO STF.

PRECEDENTE DO STF QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

AUSENTE FLAGRANTE COAÇÃO ILEGAL OU ABUSO DE PODER QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELA
DENEGAÇÃO DO WRIT.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de WEMERSON SILVA DA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, Dr
. Argenildo Fernandes dos Santos
.

2.
Narram os autos, em apertada síntese, que no dia 21/01/2017, por volta das 23:30 horas, o paciente, supostamente, desferiu

diversos golpes de faca contra a vítima, provocando-lhe lesões Corporais.

3.
Exsurge, ainda, que a vítima estava em sua residência, com a porta aberta, mexendo em seu celular, quando foi atingida de surpresa pelo denunciado, que adentrou na residência de forma inesperada.
A
motivação do suposto

crime estaria

relacionad
a
a um relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-mulher do denunciado.

4.
Pretende, em suma, a
expedição de alvará em favor do Paciente, sob os argumentos de que não foi aplicada na dosimetria da pena a atenuante por confissão espontânea, bem como não fora aplicada a detração penal.
D
estacou ainda que não poderia haver cumprimento imediado da pena, pois com a aplicação da referida atenuante e da detração, a pena
seria fixada em montante inferior
que 08 anos, sendo, portanto, no regime semiaberto, bem como porque violaria o princípio da irretroativadade maléfica. Apontou ainda a favorabilidade das condições pessoais do Paciente.

5. Com relação ao pleito de não aplicação correta da dosimetria da pena,
o Habeas Corpus não é o instrumento processual adequado para o manejo indistinto em face de toda e qualquer decisão tomada no curso do processo criminal, sob pena de afronta não apenas ao procedimento estabelecido e medida previstas para impugnação dos atos praticados, mas de subversão do writ, com seu uso indevido como sucedâneo de
apelação
criminal.

6.
Ademais, constata-se que não há qualquer constrangimento a ser corrigido de ofício, na medida em que, ainda que fosse
aplicada a atenuante por confissão espontânea, o que necessariamente levaria ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que por si só inviabilizaria a apreciação mediante habeas corpus, a redução da pena não levaria necessariamente ao cumprimento inicial da pena no regime semiaberto,
na medida em que
houve desvalor de mais de uma circunstância judicial,
e os
elementos do art. 59 é que determinarão
qual o regime inicial a ser cumprida a pena.
Não conheço o referido pleito.

7. Quanto ao pedido de aplicação da detração,
para aplicação do instituto se exige a incursão verticalizada acerca do tempo de prisão provisória e esta Turma Julgadora, ao examinar recurso de Apelação, tem entendido, de forma reiterada, que a competência é do Juízo da Execução quando o juiz do conhecimento não o faz no momento da sentença, nos termos do art. 66, da Lei n. 7.210/1984. Nessa toada, maior cautela se exige em sede de Habeas Corpus, que demanda prova pré-constituída e não comporta revolvimento fático-probatório.

8.
Desse modo, resta patente a impossibilidade de análise do quanto requerido pel
a I
mpetrante,
com relação ao pleito de não aplicação da Detração.

9.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal do Júri deliberou pela condenação do réu
em
06/06/2025
, portanto e data
posterio
r à deliberação jurisprudencial do STJ, ocorrida em 12/09/2024, cuja publicação só ocorrera em 13/11/2024.
C
omo
o
Plenário do Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da tese 1.068, a interpretação jurisprudencial proferida pelo STF possui efeito imediato, aplicável aos atos processuais em curso.

10.
Nesse diapasão, a atual orientação é que inicie imediatamente o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual possui caráter cogente, por ter sido proferida na sistemática dos precedentes qualificados.

11
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

12. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª Maria Adelia Bonelli, pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

13. Não conhecidos os pedidos de aplicação da circunstância atenuante e da detração penal.

14. Conhecido o pedido de não execução imediata da pena e da favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Autos de Habeas Corpus nº
8060669-28.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, Paciente
Wemerson Silva
d
a Conceição,
e Impetrado o
1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16